Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-19.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002250-19.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA ZANELLI DE PAIVA - CPF: 794.571.261-49 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE - DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que o Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Sendo
o Banco
fornecedor de serviço, terá responsabilidade objetiva em relação a qualquer risco inerente da atividade econômica bancária, ou seja, qualquer dano gerado por fortuito interno
deverá ressarcir o consumidor, independentemente de culpa
, ou seja, dele ser causador, seja por omissão, negligência ou da existência de vontade para tal ato.

No caso, está comprovada que a Apelada não anuiu com a celebração do negócio jurídico e que a contratação foi firmada entre o Banco e terceiro sem a participação da consumidora. Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Consumidora contratou o empréstimo consignado. Contrato bancário declarado inexistente.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, deve ser acolhida a tese recursal para sua redução.

É pacífico pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso, de modo que a sentença merece correção do equívoco, de ofício.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor sem prova do dolo ou má-fé, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002250-19.2022.8.11.0007

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Cancelamento de Empréstimo c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
MARIA ZANELLI DE PAIVA.

A Juíza sentenciante declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o Apelante a restituir os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos pelo INPC a partir da sentença, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Além disso, autorizou a compensação entre tais valores e o crédito indevidamente transferido pelo Banco à Apelada.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante afirma que a contratação é válida e que a Apelada se beneficiou do valor depositado em sua conta corrente, motivo pelo qual defende que não há razões para declarar a inexistência do negócio jurídico.

Assegura que o ajuste foi firmado mediante biometria facial, após a consumidora ter recebido o
link
por meio de aparelho celular. Aduz que a Apelada encaminhou os documentos pessoais e confirmou todos os passos da contratação e, ao final, consentiu com os termos de adesão por meio de assinatura eletrônica.

Sustenta que a contratação digital é permitida pelo ordenamento jurídico e regulamentado pelo Banco Central, não havendo qualquer mácula nessa operação, devendo ser afastada a declaração de inexistência, bem como rechaçado o pedido de repetição do indébito e de condenação por danos morais.

Por fim, defende que o termo inicial dos juros de mora seja considerado a partir da sentença.

Forte nesses argumentos, o Apelante pediu o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença. E, alternativamente, suplicou pela redução do valor da indenização.

As contrarrazões foram juntadas no ID 145924654.

É o relatório.

Cuiabá,
19

de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022